Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0754448-22.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que forneça, imediatamente, vaga fixa de hemodiálise, em rede pública ou conveniada.
2. O agravante informa que possui 35 anos de idade, com diagnóstico de insuficiência renal crônica estágio V (CID: N18.0) e que necessita, com urgência, de vaga fixa para a realização de hemodiálise. Esclarece que se mudou de São Luís/MA para Brasília/DF, onde fixou residência, ocasião em que foi desligado do programa de hemodiálise que fazia na cidade de São Luís. Afirma que tentou solução extrajudicial, entretanto, a Administração Pública apenas informou que há uma fila de espera, sem fornecer nenhum agendamento ou previsão para a realização do procedimento. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, que o réu forneça imediatamente, tratamento de hemodiálise ambulatorial (3 sessões por semana), tal qual discriminada no relatório médico que acompanha a inicial. No mérito, pugna a confirmação da tutela de urgência.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida (ID 62247011). Ofertadas contrarrazões (ID 62725837). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 63364820).
4. Negou-se a antecipação da tutela recursal, por não estarem presentes os requisitos necessários dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, conforme decisão de ID 62247011.
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Nos termos do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
7. No presente caso, o agravante encontra-se inserido na lista de regulação de Hemodiálise Ambulatorial do SISREG III, desde o dia 6/10/2023, sob a classificação de risco verde-não urgente (ID 201957722 dos autos de origem). Constou no SISREG III que a solicitação de inserção na fila da regulação foi recebida por e-mail, tratando-se de pedido de transferência para o Distrito Federal de paciente residente em outro Estado da Federação.
8. Consta informação nos autos acerca da existência de 79 pacientes inseridos em lista de espera – SISREG III, aguardando por vaga para a realização de hemodiálise, dos quais 46 estão com classificação vermelho, 14 com classificação amarelo, 19 com classificação verde – mesma classificação do agravante e que este ocupa a 4a posição dentre as pessoas com a classificação verde, não havendo vagas disponíveis para atendimento da demanda. (Ofício no 126/2024 – ID 201957723, p. 8).
9. Não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Eventual intervenção do Poder Judiciário nas questões administrativas é excepcional e deve ocorrer para coibir a inércia do Ente Público que coloca em risco a saúde dos cidadãos. Contudo, ainda em tais casos, deve considerar precipuamente a lista de prioridades apontadas pela Secretaria de Saúde, devendo intervir apenas em casos excepcionais, sob pena de causar um desequilíbrio no Sistema de Saúde.
10. O pronunciamento positivo acerca do mérito do processo neste momento esgotaria o objeto da ação principal, além de prejudicar os demais pacientes que aguardam na fila do Sistema de Regulação. Assim, considerando que não restou evidenciada situação excepcional a legitimar a intervenção judicial para alteração da lista de espera, incabível que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da fila de espera, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. A decisão agravada deve ser mantida.
11. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
12. Sem custas e sem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.